Tribunal: TJDFT
Processo: 0007191-41.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0007191-41.2016.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSEMEIRE MIRANDA VIEIRA APELADO: MARIO RIBEIRO DE CAMPOS 51220539104 D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ROSIMEIRE MIRANDA VIEIRA, contra sentença (ID 35616981) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF, que deu parcial provimento aos pedidos trazidos na inicial ajuizada por MARIO RIBEIRO DE CAMPOS - 51220539104 (REALIZA SONHOS), assim como julgou parcialmente procedente o pleito reconvencional. Rosimeire apresentou apelação cível (ID 35616987), oportunidade em que pede a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a quebra contratual da parte adversa, excluindo a obrigação imposta contra si, assim como condenar a outra parte ao pagamento de quantias a título de restituição e indenização. Em contrarrazões (ID 35616997), a parte apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, visto que deserto, bem como, no mérito, que seja desprovido. A parte apelante foi intimada a se manifestar sobre a alegação de intempestividade, assim como que promovesse o recolhimento do preparo em dobro (ID 35681390 e 36298059). Todavia, o prazo estabelecido transcorreu in albis sem manifestação e/ou recolhimento do preparo (ID 36788197). Breve relatório. Decido. considerando que o recolhimento do preparo constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e que a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso antecede lógica e cronologicamente a de mérito, o não recolhimento do preparo recursal configura deserção, em observância ao disposto no art. 1.007, caput e §§4o e 5o, do CPC. Nesse sentido segue o entendimento desta 6a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. MULTA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu da apelação cível deserta. II - O prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, após a revogação da gratuidade de justiça é peremptório, nos termos dos arts. 101, §2o, e 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC. III - O agravo interno é manifestamente improcedente e a votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. IV - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1312987, 07159974620198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA A CARGO DO JUÍZO. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. Nos termos do artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, confirmada a denegação da gratuidade de justiça e determinado ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco dias, sem que promova o recolhimento do preparo, não se conhece do recurso. Se as razões recursais estão parcialmente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, não se conhece dessa parte do recurso, diante de sua irregularidade formal. Não havendo insurreição quanto à condenação imposta na sentença, consistente na exclusão do gravame de alienação fiduciária dos cadastros do veículo no DETRAN, é descabida a pretensão da apelante, nesta fase recursal, consistente na adoção de providências a cargo do Juízo, indicadas como necessárias para o atendimento da obrigação de fazer, devendo a questão ser dirimida na fase de cumprimento de sentença, na qual eventuais medidas necessárias poderão ser adotadas pelo Juízo para a satisfação do direito da parte exitosa, nos termos do artigo 536, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1270215, 07091519520198070006, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro o pleito de condenação da parte apelante por conduta eivada de má-fé processual. Não há qualquer elementos de que o recurso teve caráter protelatório, visto que a parte apelante teve, de fato, interesse recursal diante da sucumbência parcial na sentença. Logo, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO interposta em razão da ocorrência de deserção, de acordo com os arts. 99, §7o, c/c art. 101, §2o; 223; 932, III; e 1.007, caput e §§4o e 5o, todos do CPC. Tendo em vista o não conhecimento do presente recurso, porém existente trabalho adicional dos advogados da parte apelada, afasto a divisão recíproca e proporcional da verba sucumbencial, condenando a parte apelante (Rosimeire Miranda Vieira) ao pagamento de 52% (cinquenta e dois por cento) das despesas processuais e honorários sucumbenciais, assim como reduzo o percentual devido ao apelado (Mario Ribeiro de Campos - 51220539104 - Realiza Sonhos) para 48% (quarenta e oito por cento). Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator